Tribunal: TCU
Processo: 000.526/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Celso Cutrim Batista contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5615/2025-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Luiz Celso Cutrim Batista, contra os termos do Acórdão 2297/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Celso Cutrim Batista (R001, peça 186), por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 000.526/2024-0 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Isec (05.453.823/0001-96); Luiz Celso Cutrim Batista (XXX.366.703-XX). 1.2. Recorrente: Luiz Celso Cutrim Batista (XXX.366.703-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Pablo Fabian Almeida Abreu (18494/OAB-MA), representando Luiz Celso Cutrim Batista. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.